Tribunal: TJDFT
Processo: 0746387-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos dos Embargos de Terceiros 0706120-94.2020.8.07.0018. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever a decisão agravada, verbis: Há prova sumária da posse e da qualidade de terceiro, como se extrai dos contratos de promessa de compra e venda id 72186521 e seguintes, assim como a relação de adquirentes id 72186519; ata de destituição id 72191997 e notificação id 72190986. Assim, determino a suspensão dos atos de expropriação do imóvel “lote 10, rua das Paineiras, Águas Claras – DF, matrícula 141072, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal”, na forma do art. 678 do CPC. Cite-se a TERRACAP e a ADTER para, querendo, ofertarem contestação na forma do art. 379 do CPC. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do processo n. 0024323-22.2008.8.07.0001. Associem-se os processos. Irresignada, alega a TERRACAP que não há fundamento para se suspender os atos de expropriação do imóvel localizado no Lote 10, Rua das Paineiras, Águas Claras/DF (matrícula 141072). Aduz que a matrícula do imóvel não consta a prenotação registral que institui a incorporação imobiliária ou o registro de constituição de patrimônio de afetação, conforme previsto nos artigos 31-A e 31-B da Lei 4.591/64. Nesse cenário, afirma que referido imóvel se comunica com os demais bens da Construtora Aires, uma vez que inexistem ressalvas quanto aos direitos dos promitentes compradores, que não agiram com a devida cautela ao firmarem seus negócios jurídicos. Destarte, assevera que “não há nos autos elementos que permitam a conclusão no sentido de ser impossível juridicamente a penhora do imóvel denominado Lote 10, Rua das Paineiras, Águas Claras-DF”. Argumenta que a averbação premonitória objetiva dar publicidade a terceiros da execução promovida pela Terracap e que, acaso os associados tivessem promovido o registrado da incorporação imobiliária ou do patrimônio de afetação, ou ainda dos contratos relativos a cada unidade individualizada, os atos constritivos recairiam sobre os direitos decorrentes do contrato firmado pela Construtora Aires Costa, e não sobre o imóvel em si. Aponta que, no entanto, os agravados não tomaram as devidas providencias. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja restabelecida a averbação premonitória sobre o imóvel registrado no Cartório do 3o Ofício de Imóveis do DF, matrícula 141.072, com o prosseguimento do feito para que seja satisfeito o crédito perseguido. Preparo recolhido (ID. 20728129). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a probabilidade do direito para o deferimento da tutela invocada, uma vez que as alegações da agravante não restaram de plano comprovadas. Outrossim, além da probabilidade do direito alegado, há de haver a demonstração, ainda que mínima, do grave dano decorrente da demora natural do curso processual, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido, destaco o seguinte aresto desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. MATRIZ E FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL. RESP no 1.355.812/RS (Tema 614). STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. FINALIDADE DIVERSA. MULTA. CABIMENTO. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, inciso I e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1269950, 07124393520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, observo que o feito de origem (embargos de terceiro) ainda se encontra em fase inaugural, de modo que as questões que digam respeito à existência ou não de posse ou de direitos dos promitentes compradores, representados pela associação agravada, sobre o aludido imóvel, necessitam da devida instrução do feito sob o crivo do contraditório, de modo que se mostraria temerária a apreciação incipiente de tais questões por esta Corte de Justiça, já que acabaria por resultar em supressão de instância, o que não é admitido pelo nosso ordenamento. Outrossim, compreendo que a decisão tomada pelo magistrado de origem se mostra acertada, uma vez que apenas se suspendeu a continuidade de quaisquer atos expropriatórios até o julgamento final dos embargos de terceiros. Ademais, ao contrário do que alega a agravante, não houve o cancelamento da averbação premonitória pela decisão agravada, apenas o prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel que restaram suspensos, de modo que não há que se falar em prejuízo de eventual direito da agravante decorrente do imóvel objeto de discussão, no que tange a terceiros que porventura reclamem credito sobre o imóvel em momento posterior à referida averbação. Nesse cenário, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Aliás, há de se ressaltar que a suspensão dos efeitos da decisão, como pretende a agravante, poderá resultar em dano reverso, haja vista a possibilidade de se frustrar eventuais direitos dos promitentes compradores representados pela associação agravada. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão à recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para suspender os efeitos da decisão agravada Portanto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Publique-se. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intimem-se a agravada para os fins previstos em lei. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator